Tribunal: TJMT
Processo: 1015606-34.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015606-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), DANUBIO DE ABREU VELASCO - CPF: 911.747.081-15 (AGRAVADO), DANUBIO DE ABREU VELASCO 91174708115 - CNPJ: 30.011.875/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1015606-34.2024.8.11.0000–Várzea Grande.

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravado:
Danúbio de Abreu Velasco.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO.

BUSCA PELOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

A
pesquisa do patrimônio do cônjuge do executado (casados sob o regime de comunhão parcial de bens) é medida excepcional, cabível apenas nos casos em que seus bens próprios ou advindos da meação respondam pela dívida (CPC, art. 790, IV), hipóteses que pressupõem comprovada reversão da obrigação em seu proveito( CC, art. 1.663, § 1º).

Ressalvada essas hipóteses, o cônjuge que não participou do processo de conhecimento que culminou na formação do título executivo judicial, não tem legitimidade para figurar como parte na fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa ao devido processo legal. Inteligência do art. 779, I, do CPC.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1015606-34.2024.8.11.0000–Várzea Grande.

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravado:
Danúbio de Abreu Velasco.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Banco Bradesco S.A,
em face da decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande,
nos autos
do cumprimento de sentença em ação de cobrança, manejado em desfavor de
Danúbio de Abreu Velasco
, que indeferiu pedido de consulta de bens em nome da cônjuge do executado.

Inconformado, insurge-se o exequente, ora agravante, sustentando o equivoco da decisão
a quo
, porque o pedido objetiva apenas a consulta de bens do cônjuge do executado em razão da meação.

Diz que o executado é casado sob o regime da comunhão parcial de bens, e

por isso, presume-se que 50% dos bens em poder do cônjuge do executado sejam do devedor e não do próprio cônjuge.

Segue, alegando que em razão da possibilidade do executado possuir um bem que está registrado em nome de terceiro é que o art. 790, II, do CPC, previu que são sujeitos à execução os bens do devedor ainda que em poder de terceiros.

Afirma que nada obsta que o exequente realize pesquisa de bens (Sisbajud, RenaJud e InfoJud) em nome do cônjuge do executado a fim de verificar a possibilidade de eventual penhora de 50% dos bens em poder do cônjuge.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão
a quo
, para que seja deferida a pesquisa requestada.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 220759185.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n. 222640667.

Contraminuta pelo agravado no id n. 225937690, pelo desprovimento do recurso.

Cuiabá, 21 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1015606-34.2024.8.11.0000–Várzea Grande.

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravado:
Danúbio de Abreu Velasco.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença promovida pelo Banco Bradesco em face do executado – Danúbio de Abreu Velasco, ora agravado.

Cinge-se, que no decorrer da marcha processual, após frustradas tentativas de pesquisas e penhora de bens do executado, o exequente requestou o pedido de pesquisa de bens em nome da esposa do executado, por intermédio das ferramentas Sisbajud e Renajud, cujo pedido foi indeferido pela juíza
a quo
, contra o qual insurge-se o exequente, ora agravante.

Sustenta o cabimento da pesquisa de bens em nome do cônjuge do executado, dada a possibilidade de penhora sobre a meação dos bens comuns do casal.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia acerca de possibilidade de deferimento de pesquisas de bens, no sistema Sisbajud e RenaJud, em nome da cônjuge do executado, a fim de ser constritos valores
e penhora.

O inconformismo não merece acolhimento, porquanto,
ainda que o executado seja casado no regime de comunhão parcial de bens,

a

pesquisas de bens do patrimônio da cônjuge varoa é medida excepcional, cabível apenas nos casos em que seus bens próprios ou advindos da meação respondam pela dívida, hipótese que pressupõe comprovada reversão da obrigação em seu proveito.

Deveras, n
ão se admite a penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens.

À mingua da comprovação de reversão em favor do cônjuge do executado, não se mostra devida a pesquisa de patrimônio de terceiro que não integra a lide, até porque o regime de bens adotado pelo casal não torna o cônjuge solidariamente responsável de forma automática por obrigações contraídas pelo parceiro.

É esse, inclusive, o entendimento firmado pelo c. STJ, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. SÚMULA N. 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
CONSTRIÇÃO DE BENS DE TITULARIDADE EXCLUSIVA DA ESPOSA MEEIRA. DÍVIDA CONTRAÍDA PELO MARIDO. INADMISSIBILIDADE DA PENHORA
. DEVIDO PROCESSO LEGAL. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA

. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. "1. Os
ativos financeiros existentes em conta-corrente de titularidade exclusiva do cônjuge meeiro que não participou da formação do título judicial não respondem, automaticamente, pelo pagamento da dívida
. 2. A busca pela efetividade da jurisdição não pode dar-se sem a rigorosa observância das garantias que asseguram o devido processo legal, com foco no contraditório e na ampla defesa, sob pena de transformação do instituto em panaceia generalizada, à custa dos mais caros e legítimos interesses da parte eventualmente atingida" (REsp n. 1.969.814/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 9/3/2023). 5. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp n. 1.667.593/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, J. 26.06.23 - negritei)

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. CONTA-CORRENTE. TERCEIRO. CÔNJUGE. INADMISSIBILIDADE. CASAMENTO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SOLIDARIEDADE. EXCEÇÃO.
DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não se admite a penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens. 3.
O regime de bens adotado pelo casal não torna o cônjuge solidariamente responsável de forma automática por todas as obrigações contraídas pelo parceiro (por força das inúmeras exceções legais contidas nos arts. 1.659 a 1.666 do Código Civil) nem autoriza que seja desconsiderado o cumprimento das garantias processuais que ornamentam o devido processo legal, tais como o contraditório e a ampla defesa. 4. Revela-se medida extremamente gravosa impor a terceiro, que nem sequer participou do processo de conhecimento, o ônus de, ao ser surpreendido pela constrição de ativos financeiros bloqueados em sua conta corrente pessoal, atravessar verdadeira saga processual por meio de embargos de terceiro na busca de realizar prova negativa de que o cônjuge devedor não utiliza sua conta-corrente para realizar movimentações financeiras ou ocultar patrimônio.
5. Recurso especial não provido”.
(REsp n. 1.869.720/DF, 3ª

Turma,

Relator para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, J. 27.04.21)

Na mesma toada, cito precedente recente desta Corte de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL” - PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO - IMPOSSIBILIDADE - CASAMENTO EM REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE A DÍVIDA FOI REVERTIDA EM PROL DO CÔNJUGE OU DA ENTIDADE FAMILIAR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O entendimento jurisprudencial externado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que não se admite a penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens.

2. Portanto, não trazendo a instituição bancária indício de que quando contraído a dívida ainda eram casados bem como de que o valor se reverteu ao cônjuge ou ao proveito da entidade familiar, deve a decisão recorrida ser ratificada.

3. Decisão mantida.4. Recurso desprovido” .
(RAI n.

1013487-03.2024.8.11.0000,

1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Sebastiao Barbosa Farias, J. 30.07.24 - negritei

)

Desta feita,
o cônjuge não participou do processo de conhecimento que culminou na formação do título executivo judicial, não tem legitimidade para figurar como parte na fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa ao devido processo legal. Inteligência do art. 779, I, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024